Tribunal: STF
Processo: Rcl 2184
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO - OBJETO - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - NOVA IMPETRAÇÃO
 -
CASSAÇÃO. Descabe ter como usurpada a competência do Supremo Tribunal
 Federal, no
que o ato foi formalizado no bojo de mandado de  segurança, muito
 embora impetrado contra
decisão proferida por força de idêntica medida.